Tribunal: STJ
Processo: 5005222-40.2016.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825701 - RS (2024/0455785-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROGERIO RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADA
: INHANDUI KISNER - RS095450
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: ELOI CONTINI - RS035912
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE EMENDA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO
PEDIDO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E
ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. "É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a
citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no
pedido ou na causa de pedir" (
relator Ministro
AREsp n. 2.922.817/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
18/8/2025)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53228456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ddf72fa4-c18c-4290-968c-bd9905784b35

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ddf72fa4-c18c-4290-968c-bd9905784b35

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825701 - RS (2024/0455785-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROGERIO RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADA
: INHANDUI KISNER - RS095450
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: ELOI CONTINI - RS035912
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE EMENDA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO
PEDIDO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E
ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. "É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a
citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no
pedido ou na causa de pedir" (
relator Ministro
AREsp n. 2.922.817/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
18/8/2025)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

Documento eletrônico VDA52441178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:44
Código de Controle do Documento: 9226f702-4134-471b-901a-dee36bd9b091

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
em virtude da ausência de violação dos dispositivos legais invocados.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 462):
APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO.
O termo inicial da prescrição nas ações de cobrança e monitória, nos contratos
de cartão de crédito, que possuem natureza de relação continuada, é a data da
consolidação do débito, considerada partir da última fatura vencida.
Precedentes desta corte.
Prazo quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Prescrição não configurada no caso em tela.
INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.
INOCORRÊNCIA.
1. Quando o Juiz verificar pequenas imperfeições, lacunas ou omissões que
não comprometam o deferimento da inicial, mas que demandem correção,
determinará a emenda da inicial no prazo de quinze dias, nos termos do
do
Esta regra prevista no Diploma Processual tem por
art. 321
CPC/2015.
escopo privilegiar o princípio do aproveitamento dos atos processuais (
arts. 139, IX, 276 e 282) decorrente da instrumentalidade das
CPC/2015,
formas.
2. A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor. "Constitui
cerceamento desse direito, portanto, de defesa (CF 5.o XXXV e LV), o
indeferimento liminar da petição inicial, sem dar-se oportunidade ao autor para
emendá-la, em sendo a emenda possível.
3. Deve o magistrado indicar com precisão o que deve ser corrigido ou
complementado, alertando sobre o dever de cooperação insculpido no
°,
art. 6
Apenas no caso de descumprimento pela parte, caberá a extinção
CPC/2015.
do processo sem resolução do mérito, conforme o
IV, do
art. 330,
CPC/2015.
4. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é precisa a
respeito da necessidade de se interpretar a petição inicial de maneira lógico-
sistemática, e não extrair o pedido apenas deste capítulo específico.
5. Tratando-se de ação monitória aparelhada com o respectivo contrato,
extratos e quantificação do valor devido, resta evidente o pedido e causa de
pedir da lide. Acrescenta-se, ainda, que no presente caso a intimação para
emenda da inicial foi atendida pela parte embargada.
6. O fato desta emenda ter sido realizada posteriormente a citação e oposição
de embargos pelos apelantes, em nada altera os entendimentos supracitados,
tampouco importa em preclusão do direito a sua apresentação, especialmente
porque não se traduziu em prejuízo efetivo a defesa dos recorrentes, conforme
prescreve o princípio da pas de nullité sans grief, prevista no parágrafo único do
do CPC. Precedentes desta Câmara.
art. 283
7. Descabe acolhimento os pedidos recursais que tem como base a ausência
de pedido e causa de pedir.
APELO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.492-496 e 519-521).
Documento eletrônico VDA52441178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:44
Código de Controle do Documento: 9226f702-4134-471b-901a-dee36bd9b091

Nas razões do recurso especial (fls. 531-556), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
II, do CPC, pois o acórdão recorrido "
art. 1.022,
não se manifestou
expressamente sobre a matéria de ordem pública, relativa às condições da ação e
pressupostos de constituição e o desenvolvimento válido do processo impostos pelos §
4o do
c/c o inc. I do § 1o do
e incs. III e IV do
c/c os incs. IV e VI,
art. 700
art. 330,
art. 319
" (fl. 539),
§ 3o, do
todos do CPC
art. 485,
(ii) arts. 319, III e IV, 330, § 1o, I, 485, IV e VI, § 3o, e 700, § 4o, do CPC, pois "
em que pese a cognição praticada na ação monitória ser, de início, sumária, limitando-se
a verificar se a pretensão do autor se apoia na prova escrita de que cogita o
do
art. 700
CPC, obviamente, não lhe é franqueada a dispensa da exigência do elemento
fundamental acerca do objeto pretendido no processo, exteriorizada mediante uma
estrutura mínima consubstanciada num pedido, nele compreendido a causa de pedir
(CPC,
III e IV), do contrário haveria um desvirtuamento do próprio fundamento
art. 319,
" (fl. 543),
da ação, seja qual for a sua especificidade
edação ao aditamento do
(iii) arts. 141, 329, II, e 1.022, II, do CPC, diante da v
pedido e da causa de pedir sem consentimento do réu após a citação, até o saneamento,
e da violação ao princípio da congruência e adstrição, com condenação por causa de
pedir e pedidos não constantes da peça inaugural.​
No agravo (fls. 583-603), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 608-610).
É o relatório.

VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à tese de omissão relativa às condições da ação e pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido do processo, a Corte local assim se pronunciou
(fls. 458-460):
Documento eletrônico VDA52441178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:44
Código de Controle do Documento: 9226f702-4134-471b-901a-dee36bd9b091

Inépcia da Inicial. Ausência de pedido e causa de pedir. Inocorrência.
É consabido que quando o Juiz verificar pequenas imperfeições, lacunas ou
omissões que não comprometam o deferimento da inicial, mas que demandem
correção,
no prazo de quinze dias, nos
determinará a emenda da inicial
termos do
do CPC. Esta regra prevista no Diploma Processual tem por
art. 321
escopo privilegiar o princípio do aproveitamento dos atos processuais (
arts. 139, IX, 276 e 282) decorrente da instrumentalidade das
CPC/2015,
formas.
A emenda da petição inicial
. "Constitui
é direito subjetivo do autor
cerceamento desse direito, portanto, de defesa (CF 5.o XXXV e LV), o
indeferimento liminar da petição inicial, sem dar-se oportunidade ao autor para
emendá-la, em sendo a emenda possível"
Assim, deverá o magistrado indicar com precisão o que deve ser corrigido ou
complementado, alertando sobre o dever de cooperação insculpido no
°,
art. 6
Apenas no caso de descumprimento pela parte, caberá a extinção
CPC/2015.
do processo sem resolução do mérito, conforme o
IV, do
art. 330,
CPC/2015.
Neste sentido já decidiu este Colegiado:
[...]
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é precisa a
respeito da necessidade de se interpretar a petição inicial de maneira
lógico-sistemática e não extrair o pedido apenas deste capítulo específico.
Nesse sentido segue elucidativo precedente:
[...]
Portanto, tratando-se de ação monitória aparelhada com o respectivo
contrato, extratos e quantificação do valor devido, resta evidente o
pedido e causa de pedir da lide.
Cumpre destacar, ainda, que no caso em espécie a parte autora foi intimada a
emendar a inicial, a fim de que fizesse constar a causa de pedir e o pedido, e
atendeu a determinação, apresentando o reparo respectivo por meio da
manifestação do evento 37, OUT2.
O fato desta emenda referida ter ocorrido posteriormente a citação e
oposição de embargos pelos apelantes, em nada altera os entendimentos
supracitados, tampouco importa em preclusão do direito a emenda,
especialmente porque não importou em prejuízo efetivo a defesa dos
recorrentes, ressaltando-se que o dano neste sentido não pode ser
.
presumido abstratamente
Isso, porque vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio da pas de
nullité sans grief, a partir do qual
conforme
não há nulidade sem prejuízo,
exegese do parágrafo único do
do CPC:
art. 283
[...]
Deve-se considerar, também, que os recorrentes tiveram oportunidade para
se manifestar sobre a emenda apresentada, a fim de apontar eventuais
novas insurgências defensivas, quando intimados da decisão do evento
40, DESPADEC1, deixando de assim proceder oportunamente.​
Dessa forma, ainda que a inicial tenha sido proposta sem a causa de pedir e o
pedido, sendo emendada apenas após a citação e apresentação de embargos
pelas partes recorrentes, tais circunstâncias não importaram em qualquer
prejuízo ao exercício dos seus direitos de defesa, razão pela qual não há como
acolher suas pretensões de extinção do feito por este motivo.
Documento eletrônico VDA52441178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:44
Código de Controle do Documento: 9226f702-4134-471b-901a-dee36bd9b091

Assim, não há como dar trânsito a preliminar de extinção do feito pela
impossibilidade de emenda à inicial consubstanciada na causa de pedir e
pedido, bem como os pleitos de indeferimento da inicial, pela inépcia, ou
ocorrência de cerceamento de defesa em razão desta circunstância. Pelas
mesmas motivações, igualmente não há como afirmar que a decisão recorrida
foi nula por ser
ou
.
extra
ultra petita

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito à violação dos arts. 319, III e IV, 330, § 1o, I, 485, IV e VI,
§ 3o, e 700, § 4o, do CPC, a Corte local assim se manifestou (fls. 459-460):
Portanto, tratando-se de ação monitória aparelhada com o respectivo
contrato, extratos e quantificação do valor devido, resta evidente o
pedido e causa de pedir da lide.
Cumpre destacar, ainda, que no caso em espécie a parte autora foi intimada a
emendar a inicial, a fim de que fizesse constar a causa de pedir e o pedido, e
atendeu a determinação, apresentando o reparo respectivo por meio da
manifestação do evento 37, OUT2.
O fato desta emenda referida ter ocorrido posteriormente a citação e
oposição de embargos pelos apelantes, em nada altera os entendimentos
supracitados, tampouco importa em preclusão do direito a emenda,
especialmente porque não importou em prejuízo efetivo a defesa dos
recorrentes, ressaltando-se que o dano neste sentido não pode ser
.
presumido abstratamente

Rever a conclusão do acórdão, quanto à ausência ou insuficiência de
documentos hábeis à propositura da ação monitória, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, quanto à alegada violação dos arts. 141 e 329, II, do CPC, esta não
pode ser acolhida, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento dessa Corte, quanto à possibilidade de emenda da inicial após a citação,
observando-se o contraditório e a ampla defesa.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
EMENDA À INICIAL APÓS
SÚMULA No 282/STF.
CITAÇÃO. INEXISTENTE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU
DA CAUSA DE PEDIR.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282/STF.
2. É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a
citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no
pedido ou na causa de pedir. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.922.817/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.
Documento eletrônico VDA52441178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:44
Código de Controle do Documento: 9226f702-4134-471b-901a-dee36bd9b091

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA
REGRA DO
DO
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ART. 321
CPC/2015.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. OCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça entende que os pedidos formulados pelos
recorrentes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-
sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida
da relação jurídica posta em exame" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.012.919/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
10/3/2023)
2. Ausente pronunciamento da Corte de origem sobre questão relevante, cabe
suscitá-lo novamente em embargos de declaração.
Mantida a omissão, o especial deverá demonstrar a violação do
II, do
art. 1.022,
e a ocorrência do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), o
CPC/2015
que foi observado pelo recurso.
3. É possível a emenda da petição inicial após a citação, desde que não se
altere o pedido ou a causa de pedir.
4. "O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos
requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama
a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do
do CPC" (
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
art. 321
REsp n. 2.013.351/PA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
14/9/2022,
19/9/2022)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.012.630/PA,
julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
17/5/2023.

Dessa forma, incide a Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52441178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:44
Código de Controle do Documento: 9226f702-4134-471b-901a-dee36bd9b091

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.825.701 / RS
Número Registro: 2024/0455785-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052224020168210001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGERIO RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADA
: INHANDUI KISNER - RS095450
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO : ELOI CONTINI - RS035912
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53205066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:56
Código de Controle do Documento: 8d954ba7-c8ec-4434-afb6-937cff7e994b

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:56
Código de Controle do Documento: 8d954ba7-c8ec-4434-afb6-937cff7e994b